Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725498-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ZX ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDO: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ARREMATAÇÃO. LANCE VENCEDOR. PROPOSTA DE PAGAMENTO À VISTA. PREVALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. PROPOSTA PARA PAGAMENTO PARCELADO. PRECEDÊNCIA DO PAGAMENTO IMEDIATO. VALOR SUPERIOR. EXTENSO PERÍODO PARA QUITAÇÃO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE VANTAGEM NA QUITAÇÃO PARCELADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consonância com a literalidade da regra albergada no artigo 895, §7o, do estatuto processual, em hasta pública tendo por objetivo a alienação do imóvel penhorado, a proposta de pagamento do lance à vista, desde que não se trate de preço vil, sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, independentemente do valor oferecido em outra modalidade, tendo em vista que o pagamento à vista satisfará a dívida de forma imediata o crédito executado, de modo que, conquanto possível que a arrematação de imóvel penhorado levado a hasta pública seja realizada mediante pagamento parcelado, essa forma de pagamento somente será possível caso não tenha havido lance para pagamento à vista. 2. Afigura-se imperativa a assimilação como vencedor do lanço correspondente à proposta para pagamento à vista, devendo ser preterido o lance que, a despeito de alcançar valor superior, implica pagamento parcelado do lançado, tendo em conta que o pagamento à vista viabiliza a realização da obrigação exequenda de imediato, prevenindo que o credor seja submetido a novo retardamento do direito que o assiste, porquanto a execução se realiza no seu interesse e para realização do direito que titulariza, e não sob as conveniências do executado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 895, §7o, do CPC, asseverando que é equivocada a conclusão de que a proposta de pagamento à vista reflete, necessariamente, a melhor oferta, em especial quando o valor final do imóvel, nesta modalidade, é substancialmente inferior àquele da proposta parcelada, como no caso dos autos. O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671 (id 35223386, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada ofensa ao artigo 895, §7o, do CPC, pois as conclusões a que chegou a turma julgadora, acerca da proposta mais vantajosa para a alienação do bem penhorado encontram fundamento nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012